Tribunal: TJBA
Processo: 0392676-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392676-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: Sergio Luiz da Silva e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MILITARES.
PRETENSÃO DE REINPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL (GHPM) E DE REAJUSTES NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS PERCENTUAIS DO AUMENTO DOS SOLDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO DE ORIGEM PROTOCOLADA EM 2002. OBEDIÊNCIA AOS INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DESTA CORTE. APELO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. RESTABELECIMENTO DA GHPM: Prescrição do fundo de direito afastada, vez que a ação foi protocolada em 2002. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006411-88.2016.8.05.0000, reconhecendo a extinção da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/1997 como ato único, com efeitos concretos, que não configura afronta ao direito adquirido, nem resulta em redução do valor nominal da remuneração. Pedido que deve ser julgado improcedente. 2. REAJUSTE DA GAP: Aplicação do entendimento fixado no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2). Considerando o protocolo da ação em 2002 e, portanto, antes da revogação
do
art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997, pela Lei nº 10.962/2008, há procedência deste pleito.
Possibilidade de reajuste que da GAP conforme o soldo, em razão da reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, que reordenaram os padrões remuneratórios da Polícia Militar do Estado da Bahia até a
Lei nº 10.962/2008
.

3. Assim, deve ser mantida a parte da sentença que determinou o reajuste da GAPM no mesmo percentual do soldo, a partir da vigência da Lei Estadual 7.145/97 até o dia da entrada em vigor da Lei 10.962/2008.

4.
Ante o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo adesivo dos autores e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA para extirpar da condenação apenas a determinação de reimplantação da GHPM, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0392676-56.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (11) e como apelada Sergio Luiz da Silva e outros (11).

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo dos autores e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA
para extirpar da condenação apenas a determinação de reimplantação da GHPM, mantendo-se a sentença nos demais termos
, conforme fundamentos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora